Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728031-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES AGRAVADO: RONILSON NUNES MENDES D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Maria Antonieta Moreira Paes contra a decisão de indeferimento da liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: “O agravante postulou expressamente que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo para manter a quantia penhorada até o julgamento final considerando que os bens imóveis indicados à substituição ainda estão sob análise quanto à suficiência, liquidez e possibilidade de expropriação. A omissão quanto ao exame desse ponto específico configura vício sanável por embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC." Pede seja sanada a omissão para conceder-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a manutenção do valor penhorado até o julgamento final do recurso. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o apontado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas as matérias atinentes à concessão (ou não) da concessão da tutela provisória de urgência para que a penhora de valores fosse liberada à parte agravantes teriam sido devidamente apontadas, abordadas e examinadas, mas não o pedido de concessão do efeito suspensivo. Na ocasião, ficou decidido que: [...] A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em nota promissória, ajuizada em 3.5.2025, com o valor do débito, atualizado em 8.7.2025, de R$ 113.885,86. O Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade da execução, exige que a substituição da penhora seja não apenas menos gravosa ao devedor, mas também igualmente eficaz para o credor (art. 805). E o parágrafo único desse dispositivo legal estabelece que se o executado alegar que a medida executiva é gravosa, incumbe-lhe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No caso concreto, apesar da gravidade da situação de saúde da agravante, existe prova documental que ela recebeu, em 22 de maio de 2025, o valor de R$ 224.805,59, oriundo de venda de imóvel herdado em outro processo judicial (processo no 0743316-13.2024.8.07.0001 - id 73853615 - p. 7-8), quantia que seria suficiente para cobrir as despesas orçadas para o tratamento de sua saúde (R$ 50.100,00 - id 73853614). Anote-se que esse orçamento não consta a assinatura do profissional que acompanha a paciente. No mais, a própria agravante confirma que não destinou o valor recebido ao tratamento médico, tendo utilizado os recursos para outras finalidades, o que fragiliza a alegação de urgência atual a ponto de comprometer a configuração do periculum in mora, como consta na decisão ora impugnada (petição de id 242087195 do processo originário). Não fosse isso o suficiente para afastar o pedido de substituição da penhora, os bens indicados não possuem liquidez imediata, tratando-se de frações ideais de imóveis em copropriedade, um deles inclusive com cláusula restritiva e recentemente cancelada por sentença judicial. Logo, a ausência de liquidez prejudica a eficácia da execução e não atende ao interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a substituição da penhora somente é admissível quando os bens ofertados forem de fácil alienação e suficientes para garantir a execução, o que não está evidenciado no caso em comento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA PENHORA. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. No caso dos autos, os bens imóveis indicados à penhora pela parte devedora são de baixa liquidez, além de não se encontrarem livres e desembaraçados, pois recai sobre eles arrolamento realizado pela Receita Federal. Assim, uma vez que restou constatada a iliquidez dos bens oferecidos em penhora pelo devedor, não se mostra cabível a substituição da penhora. [...] (Acórdão 1799075, 0744760-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), somente se aplica quando existem outros meios de satisfação do crédito exequendo. O parágrafo único do dispositivo determina que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. [...] 5. O art. 847 do CPC estabelece que compete ao executado requerer a substituição do bem penhorado. A execução processa-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e cabe ao devedor a prova da existência de bens menos onerosos. [...] (Acórdão 2013419, 0709870-85.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A execução, conforme o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, indicar meios alternativos, eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto. [...] 6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não obsta a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, conforme previsto no art. 907 do CPC. 7. A ausência de proposta de substituição do bem penhorado ou de indicação de meios alternativos pelo agravante confirma a regularidade da penhora impugnada, mantendo-se a decisão de primeiro grau que a determinou. [...] (Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, porém, deixou de mencionar (omissão), explicitamente, o comprometimento (ou não) do pedido de concessão do efeito suspensivo. Para isso, esclareço, a título de saneamento desse defeito intrínseco da decisão ora revista, que requisitos à atribuição do efeito suspensivo ao recurso são os mesmos já apreciados ao tempo da aferição da concessão da tutela provisória de urgência postulada (e indeferida), que são: a demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Tais requisitos foram concretamente valorados (supracitada análise dos aspectos fáticos e probatórios que não embasariam a probabilidade de provimento do recurso, nem o perigo de dano grave). Desse modo, efetuo o devido saneamento da omissão, sem atribuir efeitos infringentes, pois não tem o condão de alterar a substância da decisão monocrática desta Relatoria, porquanto não vislumbrado o atendimento aos requisitos da probabilidade do provimento final do recurso e o perigo de dano grave, como dito. Acolho os embargos declaratórios. Sanada a omissão, mas sem efeitos infringentes. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator